Tribunal: STF
Processo: Rcl 65826
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Washington Luiz Cardoso Siqueira, em face de decisão proferida pelo Relator da Apelação Criminal Nº 0500797-48.2017.4.02.5102 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sob alegação de suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante:



    “1. Em 3.8.2016, a D. Procuradoria Regional da República da 2ª Região (“PRR”) ofereceu denúncia em desfavor do Reclamante pela suposta prática do delito previsto no art. 261, quatro vezes, na forma do art. 71 c/c o disposto no art. 263, todos do Código Penal. 



    2. À época, a inicial acusatória foi oferecida perante o E. TRF da 2ª Região em decorrência do foro por prerrogativa de função detido pelo Reclamante, que era Prefeito Municipal da cidade de Maricá/RJ. 



    3. Segundo a acusação, enquanto Prefeito, o Reclamante teria domínio sobre o controle do aeródromo do Município de Maricá em razão de convênio firmado com a União. Em razão de acidentes envolvendo aeronaves para instrução de pilotos, houve a necessidade de fechamento de parte do aeródromo onde ficavam os hangares, o que ocorreu por meio do Decreto n. 171/2013.



    4. O D. Parquet entendeu pela impossibilidade da edição desse ato por supostamente ter resultado em exposição de aeronaves e dos tripulantes a perigo concreto de acidentes, razão pela qual o denunciou nos termos já descritos. 



    5. Ato contínuo, a D. PRR da 2ª Região requereu o declínio da competência para a primeira instância, tendo em vista que o mandato do Reclamante, enquanto Prefeito Municipal de Maricá, se encerraria em 31.12.2016, o que foi acatado pelo Exmo. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo em 13.3.2017.”



    Afirma que, em 25.6.2021, o Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói proferiu r. sentença, condenando-o à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática de dois crimes previstos no art. 261, caput, do Código Penal, nos moldes fixados em seu art. 71.



    Alude à interposição de apelação bem como de petição para que fosse reconhecida a incompetência para processá-lo e julgá-lo, tendo em vista a sua condição de Deputado Federal desde o ano de 2023.



    Anota o indeferimento do pedido formulado confirmando-se a realização de sessão de julgamento da apelação, designada para ocorrer em 21/2/2024.



    Requer, ao final:



    “a concessão da medida liminar para suspender tanto o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos n. 0500797-48.2017.4.02.5102 perante a E. Primeira Turma Especializada do TRF 2ª Região, agendado para a sessão de 21.2.2024, às 13h, quanto da própria tramitação do referido processo, até a decisão final na presente Reclamação.



    No mérito, busca:



    “o julgamento procedente do pedido para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos imputados contra o Reclamante, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos praticados, bem como seja determinada a remessa do feito a este C. STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.”



    Brevemente relatados os autos, decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    (...) 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O reclamante alega usurpação de competência desta Suprema Corte, entendendo que a diplomação ao cargo de Deputado Federal instaura a competência desta Suprema Corte, devendo-se, portanto, sobrestar o julgamento da apelação interposta pela defesa contra sentença penal condenatória proferida em razão de crime cometido na condição de Prefeito.



    Com efeito, à luz da jurisprudência da Corte, há de se verificar a trajetória do processo e os cargos em jogo a fim de identificar eventual dissonância.



    Pois bem, conforme noticiam os autos, o paciente foi denunciado perante o TRF2 em 2016, por fato praticado em 2013 (art. 261 CP), quando ainda ocupava o cargo de Prefeito do município de Maricá/RJ. 



    Narra-se ainda que o referido mandato encerrou-se em 31/2/2016, motivo pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região declinou a competência para o Juízo Federal de 1º grau.



    Por fim, nos termos da inicial, o reclamante passou a ocupar o cargo deputado federal em 2023, sendo esse o fundamento evocado para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidente que os fatos pelos quais o reclamante foi condenado (2013) não apresentam qualquer vinculação com o atualmente ocupado, pois praticados ainda quando exercia o cargo de Prefeito. Não há sequer falar em continuidade da atividade política, considerando-se o encerramento do mandato de Prefeito (2016) e o início do mandado de Deputado Federal (2023).



    Assim, a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento do STF no julgamento da AP 937-QO, que restringiu o foro por prerrogativa de função aos crimes cometidos no cargo e em função dele, o que não ocorreu na hipótese dos autos, não havendo que se falar, em competência desta Corte Suprema para o julgamento da causa. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro. 



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras). 



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe. 



    4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn nº 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322140 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 01-07-2021 - grifei)”



    Ante o exposto, com amparo no artigo 21, parágrafo único do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente